Tribunal: TJMT
Processo: 1025162-94.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025162-94.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), JOSIANE APARECIDA SOUZA - CPF: 014.595.591-50 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), GOIANO BARBOSA GARCIA - CPF: 016.558.411-49 (ADVOGADO), ILDEFONSO GOUVEIA DE CARVALHO NETTO - CPF: 640.972.261-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – DECLARAÇÃO DE PROBREZA – PRESUNÇÃO RELATIVA – HIPOSSUFICIÊNICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO –– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Mantenho a decisão que rejeitou o pedido de gratuidade de justiça, posto que os elementos constantes dos autos não comprovam a hipossuficiência financeira.

Nesta perspectiva, cumpre salientar que o entendimento adotado guarda consonância com entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que compete aos Requerentes provar, inequivocadamente, a condição de pobreza e/ou de necessidade afirmada quando de seu requerimento. Tal prova se dá ante o cotejo entre a renda percebida e a comprovação de gastos que possui o postulante, o que não ocorreu na hipótese.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recuso de Agravo Regimental, interposto por

JOSIANE APARECIDA SOUZA, em face de decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e concedeu à mesma o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento.

Em suas razões a Agravante alega em síntese, que é pacífico na doutrina e jurisprudência o fato de que o Autor gozara dos benefícios da assistência Judiciária mediante mera afirmação, havendo presunção de que são pobres juridicamente, até a prova em contrário, conforme reza o artigo 1o, da Lei 7.115 de 29.08.83.

Colaciona aos presentes, declaração de hipossuficiência, bem como contracheques, suas últimas declarações de imposto de Renda, onde comprova-se que a mesma é isenta, para que reste demonstrado a esse Douto Juízo que a mesma efetivamente não possui condições de arcar com as custas de um processo judicial.

Declara que efetivamente não possui condições de arcar com as custas do presente processo sem que para tanto não reste prejudicado o seu sustento ou de sua família.

Discorre sobre a ampla defesa e contraditório,

devido processo legal, dignidade da pessoa humana.

Requer admissão, conhecimento e provimento do presente recurso, para reformar a decisão agravada e conceder o benefício da justiça gratuita.

Sem manifestação da parte Agravada, conforme certidão (id.n.o 206078686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço o
agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Pois bem.

A parte Agravante busca provimento recursal, que lhe assegure o deferimento da justiça gratuita.

Insiste que os documentos juntados aos autos apontam a incapacidade econômica do mesmo.

O inconformismo não prospera.

A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente, tenham amplo acesso ao Poder Judiciário.

A norma prevista no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal enuncia que a concessão desse beneficio exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apena com amparo na alegada hipossuficiência.

A esse respeito estabelece o art. 99, §2o do CPC.

Acerca do tema Daniel Amorim Assumpção Neves:

“A presunção de veracidade da alegação de insuficiência, apesar de limitada à pessoa natural, continua a ser regra para concessão do benefício

da gratuidade de justiça. O juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e sem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso do pedido de concessão da assistência judiciária. Afastada a presunção, o juiz intimará a

parte requerente para que ele comprove efetivamente a sua necessidade de contar com a prerrogativa processual (Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, editora JusPODIVM, 2016, pg.159).”

Assim, é atribuição do Magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte.

2. Não é suficiente a simples afirmação de hipossuficiência para se ter direito à gratuidade de justiça, sendo primordial que seja comprovada a efetiva necessidade do benefício, de acordo com o disposto no art. 5o, LXXIV da CF/1988. Dessa forma, se demonstrada à existência de patrimônio muito superior ao valor a ser recolhido a título de custas e depósito, o referido benefício deverá ser denegado (edição 98 do Informativo de Jurisprudência do TJDFT).
3. A afirmação de pobreza goza de presunção relativa de veracidade,
podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício da assistência judiciária gratuita
, quando houver fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte
(edição 149 de Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça).
4. A condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas tão somente incapacidade para suportar as custas e demais despesas processuais, conforme dispõe o art. 98, caput, do CPC.”
(grifamos)
Acórdão 1356239
, 07081156520218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021.

Nesse cenário, mantenho a decisão que rejeitou o pedido de gratuidade de justiça, posto que os elementos constantes dos autos não comprovam a hipossuficiência financeira.

Nesta perspectiva, cumpre salientar que o entendimento adotado guarda consonância com entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que compete aos Requerentes provar, inequivocadamente, a condição de pobreza e/ou de necessidade afirmada quando de seu requerimento. Tal prova se dá ante o cotejo entre a renda percebida e a comprovação de gastos que possui o postulante, o que não ocorreu na hipótese.

Devidamente intimada para comprovar a hipossuficiência, deixou de se manifestar, consequentemente não trazendo aos autos extratos bancário atualizados e comprovantes de despesa, conforme determinado no despacho (id.n.o 139388687).

Nesse passo, inexistindo nos autos prova cabal de que as despesas dos agravantes, juntamente com o valor das custas iniciais, superariam os seus rendimentos mensais, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe, sobretudo por verificar que o recorrente não trouxe aos autos extratos bancário atualizados e comprovantes de despesas, mesmo após o indeferimento da assistência judiciária.

Destarte,
como o recorrente não trouxe neste recurso nenhum elemento novo que pudesse infirmar as razões que fundamentaram o indeferimento gratuidade de justiça,
deve ser mantida a decisão agravada.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024